Tribunal: TJMT
Processo: 1002640-50.2019.8.11.0053
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002640-50.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ARISTEU ROMAO DE CARVALHO - CPF: 292.812.291-53 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. AUSENTE PROVA DA ADIMPLÊNCIA DO DÉBITO NEGATIVADO. ÔNUS DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, para declarar a inexistência do débito objeto da lide e condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Havendo a negativa de existência de débito em nome aberto é dever do consumidor comprovar a quitação da respectiva fatura, pois a quitação é a prova dos fatos constitutivos de direito.

3. Ausente prova de quitação e dos fatos constitutivos do direito do reclamante, nos termos do art. 373, I do CPC, de rigor a improcedência dos pedidos iniciais.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência do débito questionado e condenou a Concessionária Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes a justificar a exigência do débito.

A Recorrente sustenta a existência de relação contratual, a exigibilidade do débito e a ausência de danos morais indenizáveis. Ao final, postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, bem como requer a condenação do Recorrido ao pagamento das verbas sucumbenciais e as penas de litigância de má-fé.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade dos débitos inscritos no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais, bem como, se é caso de condenação às penas de litigância de má-fé e pedido contraposto

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, juntando extrato da negativação e fatura de energia com a indicação da Unidade Consumidora n. 6/2621880-0, instalada na Estrada da Varginha, S/N, Loteamento Nova Varginha, Varginha - MT. Frisa que
“não realizou nenhuma operação de serviços ou compra com a Promovida a ensejar a cobrança do valor retro mencionado, sendo a mesma indevida”
(Id. 81978023).

A Concessionária reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que o reclamante contratou o serviço de energia elétrica na unidade consumidora 6/2621880-0, permanecendo inadimplente.

O recorrente não apresentou impugnação, sequer quanto à referida indicação da unidade consumidora.

Pois bem. Inicialmente frise-se que o reclamante acostou na exordial fatura de consumo expedida pela Concessionária Reclamada com a indicação da Unidade Consumidora n. 6/2621880-0, sustentando a inexistência do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Desse modo, diante da existência de relação jurídica entre as partes e da negativa de inadimplência do reclamante, era dever do promovente comprovar a quitação da fatura com vencimento em 02/02/2017, o que não o fez, já que não acostou nenhum comprovante de pagamento com a exordial, tampouco apresentou impugnação à contestação.

Assim, ausente a prova dos fatos constitutivos de direito do reclamante, nos termos do art. 373, I do CPC, de rigor a improcedência dos pedidos vertidos na inicial.

Por derradeiro, em que pese às imprecisões do reclamante quanto a inexistência do débito na sua unidade consumidora, não vislumbro razões suficientes a justificar o reconhecimento da litigância de má-fé, não merecendo guarida esta pretensão por parte da recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Concessionária Reclamada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021